Tribunal: TJBA
Processo: 0000780-09.2016.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000780-09.2016.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON HENRIQUE FERREIRA MACEDO SANTOS e outros (4) Advogado(s): JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALEXANDRE BRITO LUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA DA FRAÇÃO DE 2/3 PREVISTA NA LEI Nº 13.654/2018. FATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre Embargos de Declaração opostos por Mikahel Santana Costa, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão que, ao julgar recurso de apelação criminal, redimensionou a pena aplicada ao embargante e aos corréus apenas parcialmente, mantendo, todavia, fração indevida de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, relativa à majorante do emprego de arma de fogo, conforme a redação posterior à prática dos fatos (Lei nº 13.654/2018). 2. O embargante sustenta a ocorrência de erro material, consistente na adoção da fração de 2/3, prevista na nova redação do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em fato ocorrido em 28/05/2016, quando vigente a redação anterior, que estabelecia fração variável de 1/3 a 1/2. 3. Requer, assim, a readequação da fração aplicada, a consequente correção da pena e o reconhecimento do regime semiaberto, além da extensão dos efeitos aos corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de correção do erro material na aplicação da fração relativa ao emprego de arma de fogo, em consonância com a redação legal vigente ao tempo dos fatos, bem como à viabilidade de extensão da readequação penal aos demais corréus. Ademais, discute-se se a utilização da fração de 2/3 para a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, no caso concreto, implica violação ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Conforme se depreende dos autos, a sentença condenatória reconheceu expressamente a aplicação da redação anterior do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, mas aplicou, na terceira fase da dosimetria, a fração posteriormente introduzida pela Lei nº 13.654/2018, o que configura erro material relevante, por implicar a retroatividade indevida de norma penal mais gravosa. 7. O acórdão embargado, embora tenha redimensionado algumas penas, não corrigiu esse vício, mantendo a fração de 2/3 na causa de aumento pelo uso de arma de fogo, contrariando o disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, que veda a retroatividade de leis penais mais gravosas. 8. A jurisprudência consolidada admite a correção de erro material em sede de embargos declaratórios, inclusive de ofício, quando constatada violação manifesta à legalidade, sobretudo em matéria penal. 9. Quanto à extensão da readequação aos corréus, trata-se de medida que encontra amparo legal no art. 580 do Código de Processo Penal, e que concretiza princípios constitucionais como da proporcionalidade e da individualização da pena, conforme, aliás, amplamente analisado no voto vencedor. 10. O fundamento invocado — a aplicação indevida de nova fração legal — é comum a todos os acusados, impondo a extensão do redimensionamento, ainda que não tenha havido impugnação expressa pelos demais corréus. 11 Com o reconhecimento do erro material, impõe-se a substituição da fração de 2/3 pela fração de 1/3, considerada proporcional ao contexto fático e às circunstâncias do caso, conforme já delineado na análise da primeira e segunda fases da dosimetria no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO 12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar o inequívoco erro material no acórdão, quanto à fração de aumento referente à majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP, redação anterior), readequando a pena do crime de roubo majorado praticado por Mikahel Santana Costa e estendendo os efeitos da decisão aos corréus, conforme fundamentos acima delineados. 13. As penas redimensionadas, com base na fração de 1/3 (arma de fogo), ficam assim estabelecidas: a) Mikahel Santana Costa: Pena originária fixada na sentença: 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa; Pena redimensionada para 7 (sete) anos e 5 (meses) e 18 dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa Regime de cumprimento de pena é o semiaberto. b) Jefferson Henrique Ferreira Macedo Santos: Pena originária fixada na sentença: 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa; Pena redimensionada para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses e 12 (doze) dia de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Mantém-se o regime fechado. c) Anderson Castro dos Santos: Pena originária fixada na sentença: 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa; Pena redimensionada para 8 (oito) anos e 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Mantém-se o regime fechado. d) Luiz Carlos dos Santos: Pena originária fixada na sentença: 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa; Pena redimensionada: em 7 anos 5 meses e 16 dias. Regime de cumprimento de pena é o semiaberto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal nº 0000780-09.2016.8.05.0213 em que figura como embargante MIKAHEL SANTANA COSTA e embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça